Tribunal: STJ
Processo: 5002953-19.2021.4.02.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2249729 - RJ(2025/0491170-7)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
RECORRENTE
: ROMILDA MACEDO DE SENA
RECORRENTE
: REINALDO SILVA DO NASCIMENTO
RECORRENTE
: ARNALDO GUIMARAES DE AVILA
RECORRENTE
: ANTONIO D OSUALDO
RECORRENTE
: ANDRELINO ALVES DE MARINS
ADVOGADOS
: CLAUDIO MARCIO DE BRITO MOREIRA - RJ088980
HELOISA MONZILLO DE ALMEIDA - DF011254
JOSE CARDOSO DUTRA JUNIOR - DF013641
LAIS MARIA DA SILVA - DF070972
LEONARDO CAMANHO CAMARGO - RJ088992
RECORRIDO
: FUNDAÇÃO INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E
ESTATISTICA - IBGE
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL
E
ADMINISTRATIVO.
CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA ORIUNDO DE
MANDADO
DE
SEGURANÇA
COLETIVO
(GDIBGE).
INEXIGIBILIDADE
DO
TÍTULO.
PRECLUSÃO
E
COISA
JULGADA.
AÇÃO
RESCISÓRIA
IMPROCEDENTE.
RESTABELECIMENTO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO.
I - Na origem, cuida-se de cumprimento individual de sentença
coletiva, fundado em título formado no Mandado de Segurança Coletivo n.
0002254-59.2009.4.02.5101, ajuizado pela Associação Nacional dos
Aposentados e Pensionistas do Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística (DAPIBGE), visando à extensão da Gratificação de
Desempenho Individual (GDIBGE), instituída pelo
da
art. 80
aos aposentados e pensionistas nos mesmos moldes
Lei n. 11.355/2006,
dos servidores em atividade. Após decisão que rejeitou impugnação ao
cumprimento de sentença e homologou os cálculos da Contadoria Judicial
para determinar o prosseguimento da execução, o Tribunal Regional
Federal da 2a Região extinguiu o cumprimento de sentença.
II - Sobre a questão, o STF, julgando execução individual da
sentença proferida nos autos do mesmo mandado de segurança que
originou o título destes autos, por força da coisa julgada e da preclusão,
havia afirmado a impossibilidade de se questionar o comando judicial que
determinou a implementação, em extensão aos servidores inativos, da
Documento eletrônico VDA55947035 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 16/04/2026 10:55:19
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: 61dfc910-fdc1-45b4-acb0-7ad1a51297b9

GDIBGE, salientando, inclusive, já ter sido o título judicial exequendo
submetido à ação rescisória (AR n. 0009758-54.2013.4.02.0000), julgada
improcedente. ARE 1304409, Relator Ministro Gilmar Mendes, Relator
para o acórdão Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, julgado
em
DJe153, divulgado em
publicado em
6/6/2022,
2/8/2022,
3/8/2022.
III - A Segunda Turma do STJ, no julgamento do AgInt no
(sessão de
, em caso idêntico relacionado
REsp n. 2.143.771/RJ
9/12/2025)
ao mesmo título executivo, firmou entendimento no sentido da
inviabilidade de declaração de inexigibilidade do referido título que ampara
a execução da decisão originária, devendo ser observada, ainda, a ação
rescisória julgada improcedente. Portanto, inviável a declaração de
inexigibilidade do título judicial, por força da preclusão e da coisa julgada.
IV - Recurso especial conhecido e provido para restabelecer o
cumprimento de sentença.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, conhecer do recurso e lhe dar
09/04/2026
15/04/2026,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze,
Teodoro Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
16 de abril de 2026
Ministro Francisco Falcão
Relator
Documento eletrônico VDA55947035 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 16/04/2026 10:55:19
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: 61dfc910-fdc1-45b4-acb0-7ad1a51297b9

RECURSO ESPECIAL No 2249729 - RJ(2025/0491170-7)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
RECORRENTE
: ROMILDA MACEDO DE SENA
RECORRENTE
: REINALDO SILVA DO NASCIMENTO
RECORRENTE
: ARNALDO GUIMARAES DE AVILA
RECORRENTE
: ANTONIO D OSUALDO
RECORRENTE
: ANDRELINO ALVES DE MARINS
ADVOGADOS
: CLAUDIO MARCIO DE BRITO MOREIRA - RJ088980
HELOISA MONZILLO DE ALMEIDA - DF011254
JOSE CARDOSO DUTRA JUNIOR - DF013641
LAIS MARIA DA SILVA - DF070972
LEONARDO CAMANHO CAMARGO - RJ088992
RECORRIDO
: FUNDAÇÃO INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E
ESTATISTICA - IBGE
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL
E
ADMINISTRATIVO.
CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA ORIUNDO DE
MANDADO
DE
SEGURANÇA
COLETIVO
(GDIBGE).
INEXIGIBILIDADE
DO
TÍTULO.
PRECLUSÃO
E
COISA
JULGADA.
AÇÃO
RESCISÓRIA
IMPROCEDENTE.
RESTABELECIMENTO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO.
I - Na origem, cuida-se de cumprimento individual de sentença
coletiva, fundado em título formado no Mandado de Segurança Coletivo n.
0002254-59.2009.4.02.5101, ajuizado pela Associação Nacional dos
Aposentados e Pensionistas do Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística (DAPIBGE), visando à extensão da Gratificação de
Desempenho Individual (GDIBGE), instituída pelo
da
art. 80
aos aposentados e pensionistas nos mesmos moldes
Lei n. 11.355/2006,
dos servidores em atividade. Após decisão que rejeitou impugnação ao
cumprimento de sentença e homologou os cálculos da Contadoria Judicial
para determinar o prosseguimento da execução, o Tribunal Regional
Federal da 2a Região extinguiu o cumprimento de sentença.
II - Sobre a questão, o STF, julgando execução individual da
sentença proferida nos autos do mesmo mandado de segurança que
originou o título destes autos, por força da coisa julgada e da preclusão,
havia afirmado a impossibilidade de se questionar o comando judicial que
determinou a implementação, em extensão aos servidores inativos, da
Documento eletrônico VDA55062414 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 16/03/2026 17:12:08
Código de Controle do Documento: 157494f2-f703-4b6b-9f60-2b53fea6069d

GDIBGE, salientando, inclusive, já ter sido o título judicial exequendo
submetido à ação rescisória (AR n. 0009758-54.2013.4.02.0000), julgada
improcedente. ARE 1304409, Relator Ministro Gilmar Mendes, Relator
para o acórdão Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, julgado
em
DJe153, divulgado em
publicado em
6/6/2022,
2/8/2022,
3/8/2022.
III - A Segunda Turma do STJ, no julgamento do AgInt no
(sessão de
, em caso idêntico relacionado
REsp n. 2.143.771/RJ
9/12/2025)
ao mesmo título executivo, firmou entendimento no sentido da
inviabilidade de declaração de inexigibilidade do referido título que ampara
a execução da decisão originária, devendo ser observada, ainda, a ação
rescisória julgada improcedente. Portanto, inviável a declaração de
inexigibilidade do título judicial, por força da preclusão e da coisa julgada.
IV - Recurso especial conhecido e provido para restabelecer o
cumprimento de sentença.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto por Romilda Macedo de Sena e outros,
com fundamento no
III, , da Constituição Federal (CF).
art. 105,
a
Na origem, cuida-se de cumprimento individual de sentença coletiva, fundado
em título formado no Mandado de Segurança Coletivo n. 0002254- 59.2009.4.02.5101,
ajuizado pela Associação Nacional dos Aposentados e Pensionistas do Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística (DAPIBGE), visando à extensão da Gratificação de
Desempenho Individual (GDIBGE), instituída pelo
da
aos
art. 80
Lei n. 11.355/2006,
aposentados e pensionistas nos mesmos moldes dos servidores em atividade. Deu-se, à
causa, o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).
Após decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença
e homologou os cálculos da Contadoria Judicial para determinar o prosseguimento da
execução, o Tribunal Regional Federal da 2a Região deu provimento ao agravo de
instrumento do IBGE para extinguir o cumprimento de sentença por inexigibilidade do
título, com fundamento na Súmula Vinculante n. 20 do Supremo Tribunal Federal
(STF). O acórdão foi assim ementado:

ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO EM EXECUÇÃO
INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. GDIBGE. SÚMULA VINCULANTE 20.
Documento eletrônico VDA55062414 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 16/03/2026 17:12:08
Código de Controle do Documento: 157494f2-f703-4b6b-9f60-2b53fea6069d

I. Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo,
interpoto pela FUNDAÇÃO INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E
ESTATÍSTICA - IBGE contra que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença
oposto pelo IBGE, “para homologar os cálculos da Contadoria Judicial e determinar o
prosseguimento da execução”.
II. Com a publicação do Decreto
e da Resolução 11-A, de
6.312/2007
20/06/2008,
expedida pelo Conselho Diretor do IBGE, as avaliações de desempenho passaram a ser
regularmente realizadas. Ou seja, a GDIBGE teve a sua regulamentação concluída a partir
de julho de 2008, nada justificando a paridade entre os servidores ativos e
após esta data, nos exatos termos do entendimento sedimentado no
inativos/pensionistas
Supremo Tribunal Federal.
III – No caso concreto, tendo sido o MS Coletivo impetrado em 2009, nada há de ser
incorporado aos contracheques dos Exequentes individuais, uma vez que, após julho de
2008, não cabia mais se falar em pagamento paritário da GDIBGE.
IV - Conclui-se que a parte autora não faz jus ao recebimento das parcelas que lhe
foram reconhecidas na decisão impugnada, tampouco aos atrasados pretendidos, haja vista,
inclusive, que o mandado de segurança não se presta a cobrança de diferenças em atraso,
revelando-se patente a inexigibilidade do título no que tange à obrigação de fazer, com
fundamento no art. no
-L, inciso II, parágrafo primeiro
art. 475
c/c. art. 741, inciso II,
parágrafo único, ambos do
aplicáveis ao caso em tela conforme a regra de
CPC/1973,
transição prevista no
do
tampouco havendo diferenças anteriores à
art. 1.057
CPC/2015,
impetração passíveis de serem executadas em sede de mandado de segurança.
V – Agravo de instrumento provido. Decisão agravada reformada. Execução extinta
ante a inexigibilidade do título no que tange à obrigação de fazer e por ausência de
diferenças a executar em sede de mandado de segurança.

Aos primeiros embargos de declaração, negou-se provimento. Aos segundos
embargos de declaração, deu-se parcial provimento, apenas para afastar erro material.
Em sede de rejulgamento dos segundos embargos de declaração, determinado pelo
Superior Tribunal de Justiça (STJ), foram sanadas omissões, sem efeitos infringentes,
conforme a seguinte ementa:

ADMINISTRATIVO. GDIBGE. REJULGAMENTO DE SEGUNDOS EMBARGOS
DECLARATÓRIOS EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ACÓRDÃO DA 8a TURMA
ESPECIALIZADA DO TRF2 ANULADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
RECONHECIMENTO DE OMISSÕES. VÍCIOS SANADOS SEM A ATRIBUIÇÃO DE
EFEITOS INFRINGENTES AO RECURSO. MANTIDA A EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO
INDIVIDUAL DA SENTENÇA COLETIVA.
I - Trata-se de rejulgamento de embargos declaratórios determinado pelo Superior
Tribunal de Justiça que, em decisão monocrática sob a relatoria do Ministro FRANCISCO
FALCÃO, datada de
proveu o Recurso Especial no
interposto por
03/04/2024,
2.051.540/RJ,
Romilda Macedo de Sena e Outros, para, reconhecendo ofensa ao
II, do
art. 1022,
Documento eletrônico VDA55062414 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 16/03/2026 17:12:08
Código de Controle do Documento: 157494f2-f703-4b6b-9f60-2b53fea6069d

anular o acórdão desta 8a Turma Especializada que havia negado provimento
CPC/2015,
aos declaratórios, por entender aquela egrégia Corte Superior, em consonância com o
julgamento anteriormente proferido no
que não teriam sido sanadas
REsp n. 2.035.667/RJ,
as omissões apontadas pela parte embargante.
II – Quanto à primeira alegada omissão, a respeito da existência de pareceres
ministeriais opinando pela denegação da segurança, cujos fundamentos teriam sido
indevidamente reproduzidos no acórdão embargado para rechaçar o direito que lhes foi
assegurado no título exequendo cumpre rechaçar a conclusão dos Embargantes, eis que não
houve decisão fundamentada que afastasse expressamente a tese ministerial, e nem poderia
ter havido, já que a decisão que prevaleceu nos autos do Mandado de Segurança Coletivo e
que transitou em julgado, ao conceder a segurança nos termos da Súmula Vinculante n. 20
do STF acabou por respaldar o entendimento de que a regulamentação e implantação dos
critérios de avaliação dos servidores em atividade seria o termo final da paridade entre
ativos e inativos para fins de pagamento da GDIBGE, tal como defendido pelo Parquet
federal em seus pareceres.
III – A segunda alegada omissão refere-se ao fato de haver sido impetrado o mandado
de segurança coletivo em data posterior à data da regulamentação e implementação dos
ciclos de avaliação da GDIBGE, sem que o título judicial tivesse feito qualquer limitação
até tais eventos. Na verdade, o que limitou o cumprimento do título na forma pretendida
pelos Embargantes foi a afirmação de que: “Com efeito, a jurisprudência do Supremo
Tribunal Federal não trepida ao afirmar, conformo o julgamento do AgR no RE 585230/PE
(DJe de 25-06-2009), que a orientação cristalizada na citada súmula vinculante deve ser
também aplicada no tocante a outras vantagens pecuniárias de idêntica natureza, no sentido
de autorizar sua extensão aos inativos e pensionistas. (...)”, contida no próprio título
exequendo, e que deve ser observada, não apenas em homenagem à coisa julgada mas,
também, em respeito à coisa pública, já que interpretação diversa permitiria o
enriquecimento sem causa dos servidores inativos e pensionistas do IBGE, com indevida
sangria dos cofres públicos, já que desde 2008 tais servidores deixaram de fazer jus à
paridade em relação aos servidores da ativa para fins de percepção da GDIBGE, na forma
da lei. Ademais, houvesse a Associação-Impetrante do Mandado de Segurança coletivo
desejado sanar eventual vício do julgado exequendo deveria ter apresentado embargos
declaratórios no momento oportuno, antes de seu trânsito em julgado, de modo a questionar
eventual contradição entre a concessão da segurança e a limitação imposta na Súmula
Vinculante 20 mencionada nos fundamentos do acórdão, o que não foi feito e não cabe
agora aos Exequentes individuais remediar.
IV – A terceira apontada omissão teria ocorrido, ao ver dos Embargantes, ao deixar o
acórdão embargado de enfrentar o fato de haver sido determinada e cumprida a obrigação
de fazer nos autos da execução do MS coletivo (processo n. 0000870-56.2012.4.02.5101), o
que facilmente pode ser explicada, bastando que se observem a data da prolação do primeiro
acórdão embargado (
) e a data do julgamento da apelação interposta nos autos
31/08/2021
dos Embargos à Execução Coletiva n. 0000870-56.2012.4.02.5101 (
). Ora, na
08/10/2023
data em que proferido o acórdão embargado (
) a execução da obrigação de fazer
31/08/2021
promovida nos autos do processo n. 0000870-56.2012.4.02.5101 (2012.51.01.000870-6)
havia sido extinta por sentença do MM. Juízo da 24a VF. Se, posteriormente, a sentença
extintiva da obrigação de fazer nos autos da execução coletiva foi reformada quando do
julgamento da apelação por este Tribunal, alterando-se o fundamento da extinção da
execução e reconhecendo-se o adimplemento integral da obrigação de fazer pelo IBGE, o
Documento eletrônico VDA55062414 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 16/03/2026 17:12:08
Código de Controle do Documento: 157494f2-f703-4b6b-9f60-2b53fea6069d

que se deu em
nem por isso se poderia exigir que o acórdão embargado, num
08/10/2023,
exercício de futurologia, tivesse como se manifestar sobre tais fatos posteriores à sua
prolação. Mesmo porque não competiria a este Relator analisar a interpretação que foi dada
ao título exequendo em outro processo que tramitou sob a relatoria de outro Desembargador
Federal no âmbito deste egrégio Tribunal, no qual, diga-se de passagem, veio a ser
inobservado o comando da Súmula Vinculante n. 20 do STF em evidente prejuízo aos
cofres públicos.
V - Ao contrário do que pretendem fazer crer os Embargantes, não se afirmou no
acórdão embargado que tivesse o título exequendo denegado a segurança, mas sim, como já
aqui explicitado, que, a despeito de concedida a segurança, o próprio título exequendo
considerou aplicável à hipótese da GDIBGE a orientação consagrada na Súmula Vinculante
n. 20 do STJ, de modo que deve ser observada a limitação temporal imposta pela
regulamentação e implantação dos ciclos de avaliação da GDIBGE, ocorrida em julho de
2008, sendo necessário apreciar, em sede de execução, a (in)exigibilidade do título, em
razão do caráter genérico do título formado no mandado de segurança coletivo.
VI - No que diz respeito à ação rescisória, o acórdão elucidou a questão, restando
fundamentado que, no julgamento daquela ação, ajuizada pelo IBGE, no âmbito da 3a Seção
Especializada deste TRF2, apenas se decidiu, por maioria, inclusive com base no
entendimento consagrado na Súmula 343 do STF, que não cabia a desconstituição do
julgado com base nas alegadas ofensas à Constituição e ao enunciado da Súmula Vinculante
n. 20 do STF, por não se tratar de ofensas diretas, sendo esse o motivo da improcedência,
razão pela qual a análise realizada no bojo de ação rescisória possuía por exclusivo fim a
verificação do vício alegado, razão pela qual não se pode concluir, a partir do julgamento da
ação rescisória, que o enunciado da Súmula Vinculante n. 20 do STF seria inaplicável ao
caso ora examinado.
VII – Reconhecido o erro material, que ora se afasta, tendo em vista que o Acórdão
embargado manifestou-se sobre a suposta violação ao disposto nos arts. 10 e 933, CPC/15
(princípio da não-surpresa), tema que não foi objeto de impugnação através dos embargos
de declaração anteriormente opostos.
VIII - Convém ainda relembrar que, em que pese a compreensível decepção dos
exequentes individuais ante a frustração de sua expectativa de receber diferenças de
proventos cujo direito foi reconhecido em sentença genérica que depois se demonstrou
inexigível, a verdade é que a constatação da inexequibilidade de títulos judiciais formados
em processos de conhecimento com fundamentação genérica (que não leva em consideração
o caso concreto dos substituídos na ação coletiva) não é inédita no histórico do Judiciário
federal, podendo citar-se, por todos, o exemplo das decisões que, no âmbito do direito
previdenciário, baseando-se no entendimento consagrado na Súmula 260 do extinto TFR
(cujos critérios deixaram de prevalecer com a entrada em vigor do
do ADCT),
art. 58
acabaram culminando em diversas liquidações de julgados cujo resultado inevitável foi o
cálculo zero (Precedentes: STJ, AREsp 2055530, Rel. Min. Humberto Martins, DJU de
STJ, AREsp 1680905, Rel. Min. Assusete Magalhães, DJU de
.
12/04/22;
01/10/2020)
IX - Reputando sanadas as omissões apontadas nos segundos embargos declaratórios
da parte exequente, mas sem atribuir efeitos infringentes ao recurso, cumpre manter o
resultado do acórdão do Evento 28, que extinguiu o processo de execução originário,
mediante o reconhecimento de inexigibilidade do título e ausência de diferenças a serem
pagas em sede de mandado de segurança. Merece ser ressaltado que qualquer outra
interpretação que se dê ao título executivo, como pretendido pelos Embargantes, o será em
Documento eletrônico VDA55062414 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 16/03/2026 17:12:08
Código de Controle do Documento: 157494f2-f703-4b6b-9f60-2b53fea6069d

afronta a princípios caros ao Direito, como o princípio da vedação ao enriquecimento sem
causa e, portanto, ilícito, em flagrante e intolerável prejuízo aos cofres públicos, e isso em
milhares de ações que tramitam no Judiciário federal.
X - Em sede de rejulgamento, segundos embargos declaratórios parcialmente
providos para, suprindo as apontadas omissões reconhecidas pelo Superior Tribunal de
Justiça, manter a extinção do processo de execução originário por ausência de diferenças a
pagar.

Aos embargos de declaração do rejulgamento, negou-se provimento.
Neste recurso especial, a parte recorrente sustenta o seguinte:

Em síntese, argui-se, no especial, como primeiro fundamento autônomo e suficiente
para a anulação do julgado, ofensa ao
II, do CPC, pelo acórdão que julgou os
art. 1.022,
embargos de declaração de Evento 163, uma vez que persiste omissão sobre questões que,
se examinadas, poderiam conduzir à alteração do julgado.
Argui-se também, no especial, que a declaração de inexigibilidade do título porque a
vantagem estendida estaria regulamentada desde antes da impetração importa ofensa à coisa
julgada (arts. 467, 468, 474 e 475-G do
; 502, 503, 508, 509, §3o e 535. III, §§ 5o e
CPC/73
8o do
, assim como aos arts. 741, parágrafo único, e 475-L, § 1o, ambos do
CPC/2015)
estes manifestamente inaplicáveis ao caso, uma vez que a mesma questão foi
CPC/73,
objeto da ação de conhecimento e de ação rescisória do título (processo n. 0009758-
54.2013.4.02.0000), tendo sido resolvida em caráter definitivo pelo Poder Judiciário.
Indicam precedentes do STJ e do STF em casos idênticos, relativos ao mesmo título
coletivo ora em cumprimento.

Contrarrazões apresentadas pela manutenção do acórdão recorrido.
É o relatório. Decido.
VOTO
Considerando que a fundamentação do acórdão foi devidamente impugnada, e
atendidos os demais pressupostos de admissibilidade, passo ao exame do recurso.
Sobre a questão, o STF, julgando execução individual da sentença proferida
nos autos do mesmo mandado de segurança que originou o título destes autos, por força
da coisa julgada e da preclusão, havia afirmado a impossibilidade de se questionar o
Documento eletrônico VDA55062414 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 16/03/2026 17:12:08
Código de Controle do Documento: 157494f2-f703-4b6b-9f60-2b53fea6069d

comando judicial que determinou a implementação, em extensão aos servidores inativos,
da GDIBGE, salientando, inclusive, já ter sido o título judicial exequendo submetido à
ação rescisória (AR n. 0009758-54.2013.4.02.0000), julgada improcedente.
A propósito:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO.
MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. TÍTULO JUDICIAL QUE ESTENDEU
AOS INATIVOS A PARCELA INSTITUCIONAL DA GRATIFICAÇÃO DE
DESEMPENHO EM ATIVIDADE DE PESQUISA, PRODUÇÃO E ANÁLISE, GESTÃO
E INFRAESTRUTURA DE INFORMAÇÕES GEOGRÁFICAS E ESTATÍSTICAS -
GDIBGE. IMPUGNAÇÃO A CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ARGUIÇÃO DE
INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO POR OFENSA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL E À
SÚMULA VINCULANTE 20. IMPOSSIBILIDADE. QUESTÃO PREVIAMENTE
DECIDIDA EM AÇÃO RESCISÓRIA. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO.
I - Na origem, trata-se de execução individual ajuizada com base em título judicial
transitado em julgado constituído em mandado de segurança coletivo, determinando à
autoridade impetrada a implementação da Gratificação de Desempenho em Atividade de
Pesquisa, Produção e Análise, Gestão e Infra-Estrutura de Informações Geográficas e
Estatísticas – GDIBGE em extensão aos servidores inativos daquele órgão.
II - A decisão transitada em julgado já foi objeto, inclusive, de ação rescisória
ajuizada na origem, exatamente sob o argumento de suposta violação da Súmula Vinculante
20 e do
§ 8o, da Constituição Federal, o que foi rejeitado, por unanimidade, pelo
art. 40,
Tribunal Regional Federal da 2a Região, ficando, assim, sacramentada qualquer discussão a
este respeito. Precedentes.
III - Pretensão de renovação do debate quanto à inaplicabilidade do enunciado
vinculante ao título executivo constituído na ação coletiva, bem como à
inconstitucionalidade da coisa julgada, temas já preclusos na fase de conhecimento e em
sede de ação rescisória. Impossibilidade.
IV - Agravo Regimental ao qual se dá provimento para desprover o recurso
extraordinário.
(ARE 1304409 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Relator(a) p/ Acórdão:
RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 06-06-2022, PROCESSO
ELETRÔNICO DJe-153 DIVULG 02-08-2022 PUBLIC 03-08-2022)

No mesmo sentido, as seguintes decisões monocráticas de Ministros do STF:
ARE 1.323.905, relator Ministro André Mendonça, DJE de
ARE
30/11/2023;
relator Ministro Gilmar Mendes, DJE de
ARE
1.335.574/RJ,
16/5/2022;
1.328.532/RJ,
relatora Ministra Cármen Lúcia, DJE de
ARE
relatora Ministra
29/3/2022;
1.354.870/RJ,
Cármen Lúcia, DJE de
ARE
relator Ministro Roberto
24/11/2021;
1.313.593/RJ,
Documento eletrônico VDA55062414 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 16/03/2026 17:12:08
Código de Controle do Documento: 157494f2-f703-4b6b-9f60-2b53fea6069d

Barroso, DJE de
ARE
relatora Ministra Rosa Weber, DJE de
22/11/2021;
1.315.155/RJ,
ARE
relator Ministro Alexandre de Moraes, DJE de
5/11/2021;
1.328.270/RJ,
ARE 1.331.638 /RJ, relator Ministro Ricardo Lewandowski, DJE de
22/10/2021;
ARE
relatora Ministra Rosa Weber, DJE de
21/10/2021;
1.137.882/DF,
20/6/2018.
Harmonizando-se ao entendimento do STF, a Segunda Turma do STJ, no
julgamento do AgInt no
(sessão de
, em caso idêntico
REsp n. 2.143.771/RJ
9/12/2025)
relacionado ao mesmo título – oportunidade em que fui vencido por entender incabível
nova discussão acerca da inexigibilidade do título formado nos autos do Mandado de
Segurança Coletivo n. 0002254- 59.2009.4.02.5101, ante a incidência da Súmula n. 7 do
STJ e da natureza constitucional da matéria –, firmou entendimento no sentido da
inviabilidade de declaração de inexigibilidade do título que ampara a execução da
decisão originária, devendo ser observada, ainda, a ação rescisória julgada improcedente.
Confira-se:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL. SERVIDORES PÚBLICOS FEDERAIS APOSENTADOS.
MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. IMPUGNAÇÃO A CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA. EXTENSÃO DO TÍTULO JUDICIAL DA PARCELA REFERENTE À
GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO EM ATIVIDADE DE PESQUISA, PRODUÇÃO E
ANÁLISE, GESTÃO E INFRAESTRUTURA DE INFORMAÇÕES GEOGRÁFICAS E
ESTATÍSTICAS - GDIBGE AOS INATIVOS. ARGUIÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DO
TÍTULO POR OFENSA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL E À SÚMULA VINCULANTE
20 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE. QUESTÃO
DECIDIDA ANTERIORMENTE EM AÇÃO RESCISÓRIA, TRANSITADA EM
JULGADO. DIVERGÊNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA
DO STJ.
PROSSEGUIMENTO DO CUMPRIMENTO DE
SÚMULA 568/STJ.
SENTENÇA DA AÇÃO MANDAMENTAL COLETIVA. AGRAVO INTERNO
PROVIDO.
1. O entendimento alcançado no acórdão impugnado diverge da jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça, no sentido da impossibilidade de se questionar o comando
judicial que determinou a implementação, em extensão aos servidores inativos, da
Gratificação de Desempenho em Atividade de Pesquisa, Produção e Análise, Gestão e
Infraestrutura de Informações Geográficas e Estatísticas - GDIBGE, tendo sido, inclusive, o
título judicial exequendo submetido à ação rescisória julgada improcedente e transitada em
julgado. Precedentes.
2. Agravo interno provido.
Documento eletrônico VDA55062414 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 16/03/2026 17:12:08
Código de Controle do Documento: 157494f2-f703-4b6b-9f60-2b53fea6069d

(AgInt no
relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura,
REsp n. 2.143.771/RJ,
relator para acórdão Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado em 16/12/2025,
DJEN de
)
6/2/2026.

Desse modo, em homenagem ao Princípio da Colegialidade, curvo-me ao
entendimento formado pela maioria da Segunda Turma para reconhecer a inviabilidade
de se declarar inexigível o título judicial, por força da preclusão e da coisa julgada.
Ante o exposto, com fundamento no
§ 4o, III, do Regimento Interno
art. 255,
do STJ, conheço do recurso especial para dar-lhe provimento e restabelecer o
cumprimento de sentença.
É o voto.

Documento eletrônico VDA55062414 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 16/03/2026 17:12:08
Código de Controle do Documento: 157494f2-f703-4b6b-9f60-2b53fea6069d

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
REsp 2.249.729 / RJ
Número Registro: 2025/0491170-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00008705620124025101
00986262620164025101
50029531920214020000
8705620124025101
986262620164025101
Sessão Virtual de
a
09/04/2026
15/04/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro FRANCISCO FALCÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : ROMILDA MACEDO DE SENA
RECORRENTE : REINALDO SILVA DO NASCIMENTO
RECORRENTE : ARNALDO GUIMARAES DE AVILA
RECORRENTE : ANTONIO D OSUALDO
RECORRENTE : ANDRELINO ALVES DE MARINS
ADVOGADOS
: HELOISA MONZILLO DE ALMEIDA - DF011254
LEONARDO CAMANHO CAMARGO - RJ088992
CLAUDIO MARCIO DE BRITO MOREIRA - RJ088980
LAIS MARIA DA SILVA - DF070972
JOSE CARDOSO DUTRA JUNIOR - DF013641
RECORRIDO
: FUNDAÇÃO INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E
ESTATISTICA - IBGE
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - SISTEMA REMUNERATÓRIO E
BENEFÍCIOS
Documento eletrônico VDA55916852 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 01:03:05
Código de Controle do Documento: 3d908563-ee16-418d-aa15-451e658ba310

TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu conhecer do recurso e lhe dar provimento,
09/04/2026
15/04/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze, Teodoro
Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Teodoro Silva Santos.

Brasília, 15 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55916852 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 01:03:05
Código de Controle do Documento: 3d908563-ee16-418d-aa15-451e658ba310